Tribunal: TJMT
Processo: 0000766-45.2003.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000766-45.2003.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), EDIMIRIO JANIO DE SOUZA TELES - CPF: 318.394.441-34 (EMBARGANTE), IONI FERREIRA CASTRO - CPF: 607.207.199-68 (ADVOGADO), BEATRIZ TEREZINHA TRIGUEIRO FIGUEIREDO - CPF: 238.893.061-87 (EMBARGANTE), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
SENTENÇA
EXTINGUIU A EXECUÇÃO SEM CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL
. PRETENSÃO DE REVERSÃO
DE SUCUMBÊNCIA
DESCABIDA.
HIPÓTESE DE PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DECORREU DA INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por
Edmiro

Janio
de Souza Teles e Beatriz Terezinha Trigueiro Figueiredo contra acórdão que negou provimento ao recurso do Banco Bradesco S/A, insurgindo-se contra a ausência de condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em execução extinta pela prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto à ausência de reversão dos ônus sucumbenciais em favor dos embargantes; e (
ii
) analisar se a pretensão de condenação do banco apelante ao pagamento de honorários advocatícios encontra amparo nos princípios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão recorrido confirma a sentença que extinguiu a execução pela prescrição intercorrente, sem impor condenação em honorários sucumbenciais, aplicando corretamente o princípio da causalidade.

5. O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais sejam atribuídos à parte que deu causa à instauração do processo, no caso, os devedores inadimplentes, que motivaram o ajuizamento da execução.

6. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que, na hipótese de prescrição intercorrente, a parte exequente não deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, visto que o ajuizamento da ação decorreu da inadimplência do devedor, conforme precedentes: STJ, REsp nº 1.545.856/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ,
AgInt-AREsp
nº 1.630.885/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; entre outros.

7. Os embargantes pretendem, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

8. Não se verifica omissão no acórdão, sendo inaplicável a concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, impondo-os à parte que deu causa à instauração do processo, sendo descabida a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em casos de prescrição intercorrente.

2. Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, salvo em hipóteses excepcionais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

______

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.022, 924, V, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.545.856/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.12.2020; STJ,
AgInt-AREsp
nº 1.630.885/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 11.05.2020; STJ,
AgInt
-REsp nº 1.749.342/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.04.2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Edmiro

Janio
De Souza Teles
e

Beatriz Terezinha Trigueiro Figueiredo
,
contra o acórdão que
negou
provimento ao recurso, interposto
pelo

Banco Bradesco S/A.

Em apertada síntese, o
s
embargante
s
alega
m
que o acórdão vergastado é omisso, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Afirma
m que embora tenha
sido
negado provimento ao recurso do banco,
não houve a reversão d
o ônus de sucumbência, em favor dos apelados
.

Defende que o processo se
arrasta por quase 20 (vinte) anos,
o que
demonstra
o empenho, acompanhamento
, trabalho e zelo
do advogado dos devedores, razão pela qual, faz
jus à
reversão da sucumbência.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar a omissão alegada, concluindo-se
pela
reversão da sucumbência, para condenar o banco apelante/embargado ao pagamento de
10% (dez por cento), sobre o valor da causa atualizado, a título de honorários de sucumbência.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, id 252811193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Edmiro

Janio
de Souza Teles e Beatriz Terezinha Trigueiro Figueiredo
contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo
Banco Bradesco S
/
A
, insurgindo-se quanto à ausência de reversão do ônus sucumbencial em favor dos embargantes
.

De início, impende destacar que
a
hipótese versa sobre ação de execução, fundada no título executivo extrajudicial, Instrumento particular de compra e venda, mútuo, pacto adjeto de hipoteca e outras avenças (id 117760455 – pág. 11/16), distribuída em 29/01/2003, cujo valor dado à causa foi de R$ 125.440,57.

A sentença
julgou extinto o feito, com resolução do mérito, com fundamento nos artigos 921, inciso V e 921 § 5º, ambos do Código de Processo Civil, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente.

Em que pese o inconformismo do banco apelante, ora embargado, o acórdão
recorrido confirmou a ocorrência da prescrição intercorrente, diante da paralisação dos autos por prazo superior ao da prescrição do título.

Pois bem.

Em apertada síntese, os embargantes alegam que o acórdão vergastado é omisso, pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Sob a tese de omissão, pretendem os embargantes alcançar a
reversão da sucumbência,
a fim de
condenar o banco apelante/embargado ao pagamento de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa atualizado, a título de honorários de sucumbência.

Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos em que o acórdão se apresenta omisso, contraditório, obscuro ou incorreu em erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão apontada pelos embargantes diz respeito à

ausência de condenação em honorários de sucumbência a favor dos apelados, ora embargantes
, que no seu entendimento é devida.

A tese não merece prosperar.

Ao analisar os autos, verifica-se que o acórdão impugnado manteve a sentença de extinção do processo em razão da prescrição, decisão que não impôs condenação em honorários sucumbenciais a qualquer das partes.

Nesse contexto, os embargantes sustentam que a ausência de reversão do ônus
da
sucumbência não considerou o longo curso da demanda – superior a vinte anos – e o trabalho desenvolvido pela defesa dos devedores ao longo de todo o processo.

Entretanto, não há omissão a ser sanada.

O acórdão foi claro ao manter a sentença tal como proferida, que reconheceu a prescrição da pretensão executória sem estabelecer condenação sucumbencial.

Ademais, conforme a jurisprudência consolidada e os preceitos legais aplicáveis, nos casos em que o processo é extinto em razão da prescrição, a aplicação do princípio da causalidade determina que a responsabilidade pelos ônus
da
sucumbência recaia sobre a parte que deu causa à instauração da lide.

Nesse sentido, é cediço que de acordo com o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Desta forma, imprescindível apurar qual das partes foi responsável pelo ajuizamento da ação.

No caso dos autos, o banco ingressou com a execução, em razão da inadimplência dos devedores.

Assim, imperioso
destacar que descabida a
condenação do banco ao ônus sucumbencial, haja vista que foi a parte
embargada/
apelada que deu causa ao ajuizamento da execução, quando deixou de adimplir obrigação líquida e certa, de modo que deve ser aplicado o princípio da causalidade em substituição ao princípio da sucumbência.

O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do
processo
responde pelas despesas e custas processuais em casos de reconhecimento da prescrição e extinção sem resolução de mérito.

Diante disso, impor o ônus
da
sucumbência ao exequente importa em violação ao princípio da boa-fé processual e significa premiar quem não efetuou o pagamento da dívida.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é consolidado nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCORPORAÇÃO DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA INCORPORADORA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECLARAÇÃO, NA ORIGEM, DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece, a teor do disposto no art. 227 da Lei 6.404/76, que a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, motivo pelo qual não há dúvida sobre a titularidade do crédito objeto da execução. 2. Ao tempo da incorporação já estava correndo o prazo da prescrição intercorrente, com a inércia da exequente originária, o que deveria ser observado pela incorporadora, independentemente de intimação, pois a ela cabe zelar pelos direitos incorporados. 3. Em face do princípio da
causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação - não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). 5. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ – REsp n. 1.545.856/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2020,
DJe
de 15/12/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA Nº
83
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A extinção do
processo
de execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, em virtude da ausência de localização de bens, não autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do executado. Hipótese em que o princípio da causalidade deve ser aplicado em benefício do credor, que já é prejudicado pelo não cumprimento da obrigação. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ;
AgInt-AREsp 1.630.885
; Proc. 2019/0367685- 9; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
;
Julg
. 11/05/2020; DJE 13/05/2020).

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1.
Recurso
Especial interposto contra
acórdão
publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do
processo
deve suportar as despesas dele decorrentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ;
AgInt-REsp 1.749.342
; Proc. 2018/0150839-6; PR; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas
Cueva
;
Julg
. 20/04/2020; DJE 27/04/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM. Honorários advocatícios de sucumbência em favor do advogado da parte executada. Descabimento. Aplicação do princípio da causalidade.
Acórdão
recorrido em conformidade com o entendimento desta corte superior. Adequação da decisão
agravada. Agravo interno desprovido. (STJ;
AgInt-AREsp 1.380.563
; Proc. 2018/0267209-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
;
Julg
. 20/04/2020; DJE 24/04/2020).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ARTIGO 924, INCISO V, DO CPC/15 – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL (RÉU CITADO POR EDITAL) – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto a atuação da Defensoria Pública como curadora especial não lhe retire o direito aos honorários de sucumbência, na hipótese em que a execução foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (artigo 924, inciso V, do CPC/15), não há como condenar o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, à vista dos princípios da causalidade, uma vez que foi o executado quem deu causa à ação. (N.U 0004323-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 11/06/2023).

Assim, diante do princípio da causalidade, não há como condenar o exequente ao pagamento da referida verba
.

Portanto, ainda que desprovido o recurso do banco,

tem-se que
na condição de exequente,
a causa foi provocada
pelos inadimplementos contratuais atribuídos aos devedores.

O
prolongamento excessivo da demanda, ainda que lamentável, não altera o fato de que, à luz da causalidade, os devedores embargantes contribuíram para a existência da ação e, consequentemente, para a distribuição dos custos processuais.

Desse modo, embora os embargantes defendam a reversão do ônus de sucumbência para condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, tal pretensão não encontra respaldo na legislação processual nem no entendimento pacífico dos tribunais.

Portanto, não se verifica a existência de omissão no acórdão recorrido, nem razão suficiente para que se acolham os presentes embargos de declaração, com ou sem efeitos infringentes, mantendo-se a decisão tal como proferida.

Ademais, p
retende
m os embargantes
, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles defeitos.

No entanto, como é cediço, sendo caso de discordância frente ao decidido, o embargante deve manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024